Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727302-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA e THAIMIR SEGURADO PARANAYBA contra ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Narram os impetrantes que estão respondendo pela quantia de R$ 234.803,45 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e cinco centavos) no cumprimento de sentença 0704153-60.2023.8.07.0001, sendo determinada a penhora via SISBAJUD dos valores de proventos de aposentadoria dos impetrantes. Contam que foram bloqueados R$ 27.068,92 (vinte e sete mil e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), correspondente ao valor integral dos proventos de aposentadoria do 1o impetrante (James) e bloqueio parcial na conta da 2a impetrante (Thaimir). Em consequência, apresentaram impugnação à penhora com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida em 11 de junho, determinando a liberação dos valores constritos. Relatam que, todavia, a exequente interpôs recurso requerendo a manutenção do valor penhorado, e em 18 de junho, a autoridade impetrada ao receber a decisão da 2a instância, determinou a manutenção de todo o valor bloqueado. Argumentam que “com essa decisão, os impetrantes ficaram sem qualquer recurso para despesas básicas e para pagar as contas pessoais e familiares. A ausência de liberação dos proventos de aposentadoria afetou gravemente o orçamento mensal dos impetrantes, colocando-os em situação de extrema vulnerabilidade financeira, justificando a presente medida.” Sustentam que a decisão em 2a instância limitou a penhora em apenas 10% (dez por cento) dos valores bloqueados, violando o direito líquido e certo dos impetrantes a constrição de valores em qualquer quantia acima do percentual determinado. Defendem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora a fim de que seja concedida a liminar inaudita altera pars determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados que excedam o percentual de 10% (dez por cento), conforme decidido em 2o grau de jurisdição. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pedem a concessão da segurança. Intimados a se manifestarem sobre a adequação na impetração do presente mandamus (despacho de ID. 61302081), os impetrantes quedaram-se inertes (ID. 61790013). É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença 0704153-60.2023.8.07.0001, que em atenção à concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento contra a decisão que determinou o levantamento da penhora, suspendeu o curso do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Ciente da decisão proferida no AGI no 0724299-91.2024.8.07.0000, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso perante o Colegiado. Aguarde-se o julgamento definitivo do AGI para prosseguimento da demanda. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão interlocutória que apenas determinou a suspensão do feito até que o fosse definitivamente julgado o agravo de instrumento (Proc. no. 0724299-91.2024.8.07.0000), interposto contra decisão que determinara o levantamento dos valores bloqueados nas contas dos impetrantes. Porém, se percebe que não há o alegado descumprimento da decisão judicial de 2o grau de jurisdição, além do que, o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Inclusive, observa-se, após consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, que o aludido agravo de instrumento já se encontra prestes a ser definitivamente julgado, além do que não foi determinada qualquer outra medida constritiva em desfavor dos impetrantes. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, já decidiu questão similar à tratada nos presentes autos, demonstrando que a decisão colegiada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5o, INCISO II DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, não se concederá o referido remédio jurídico quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão interlocutória atacada como ato ilegal, foi proferida pelo Juízo de 1o grau, em processo de execução, tão-somente para manter a penhora realizada pelo sistema BACENJUD na conta corrente do impetrante, não é cabível o mandamus, com pedido para exclusão da penhora, haja vista que existe recurso apropriado, ou seja, a decisão comporta o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica. 3. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio munido com efeito suspensivo, regulamente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. E mais, seria o mesmo que aceitar que o mandado de segurança seria sucedâneo do recurso não interposto. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 4. Se o impetrante perdeu o prazo para interposição do agravo de instrumento, não pode utilizar do remédio jurídico para atacar a decisão judicial, tentando estender o prazo do recurso que perdeu, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e, ainda, desvirtuar a finalidade dos recursos previstos na lei processual civil. 5. Ocorrendo o parcelamento da dívida, objeto da ação de execução fiscal, perante a Fazenda Pública, por óbvio o executado reconheceu o débito. Neste caso, deverá comprovar o efetivo parcelamento do crédito tributário e o regular cumprimento (pagamento) das parcelas, requerendo ao Magistrado da 1a instância o desbloqueio da verba penhorada que alega ser proveniente de salário/proventos. Portanto, descabido e sem qualquer utilidade o mandado de segurança manejado, por falta de interesse de agir do impetrante. 6. Ordem Denegada. (Acórdão 1031202, 07000900520178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 19/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a decisão que apenas determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi deferido liminarmente o efeito suspensivo, se mostra bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como querem levar a crer os impetrantes, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;